Tribunal: STF
Processo: HC 70994
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-05-03
Data de publicação: 1994-05-03

Ementa:
EMENTA: - Direito Processual Penal.
          "Habeas Corpus".
          Nulidades.
          Alegações de nulidade:
          1.  -  da  denuncia  e da  decisão  que  a  recebeu, porque
apresentada aquela e proferida esta, respectivamente, por Promotor de
Justiça e Juiz de outra comarca;
          2.  - da  pericia  sobre a  arma,  por não  informar  se os
projeteis encontrados, no corpo da vítima, foram daquela disparados;
          3.  - dos  quesitos, perante  o Júri, porque incorretamente
formulados;
          4.  -  por  falta  de  ciencia  ao  defensor,  sobre  carta
precatoria;
          5. - porque inobservado o art. 499 do C.P.P.
          Alegações repelidas.
          "H.C." indeferido.